Tribunal: TJDFT
Processo: 0731675-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA VALORES. PROVENTOS APOSENTADORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833/CPC.
1. Conforme expressa previsão legal do § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, os créditos oriundos de vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, entre outros, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando, caso dos autos.
2. Ainda que o agravante comprovasse que a verba constrita fosse oriunda da sua aposentadoria, o que não o fez, a penhora não poderia ser desconstituída, tendo em vista a citada regra da excepcionalidade prevista naquele § 2o do art. 833, eis que, na situação dos autos, a penhora dos valores objetiva pagar dívida oriunda do atraso no pagamento de prestação alimentícia, cujo beneficiário é o filho menor do agravante.
3. Agravo de instrumento conhecido. Negou-se provimento.